Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-03.2024.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DE CULPA, AINDA QUE NA FORMA QUALIFICADA. APELANTE QUE FEZ USO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA E, NA FASE JUDICIAL, ALEGOU NÃO SE RECORDAR DOS FATOS, EM RAZÃO DO SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A PENA DE DETENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NA PENA DE RECLUSÃO, A REINCIDÊNCIA DO APELANTE E SEUS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, MESMO COM PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, quando o apelante fez uso do direito ao silêncio na fase investigativa; e, na fase judicial, alegou não se recordar dos fatos, em razão do seu estado de embriaguez, pois ausente admissão de culpa, ainda que na forma qualificada.
2. Na pena de reclusão, é válida a imposição do regime inicial fechado ao apelante por conta da sua reincidência e maus antecedentes, mesmo que tenha sido condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos. Por outro lado, em relação à pena de detenção, mesmo ele sendo reincidente e ostentar maus antecedentes, deve o regime inicial ser o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000237-03.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.101.941-83 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE - CPF: 694.224.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (ASSISTENTE), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.234.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RAMOS HENZ - CPF: 052.133.501-94 (VÍTIMA), JEANIRLENE RAMOS HENZ - CPF: 012.002.571-03 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RABELO DE QUEIROZ - CPF: 003.760.292-69 (ASSISTENTE), CELSO JUNIOR STADNIK - CPF: 044.912.771-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
D
O APELANTE
.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DE CULPA, AINDA QUE NA FORMA QUALIFICADA
. APELANTE QUE FEZ USO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA E, NA FASE JUDICIAL, ALEGOU NÃO SE RECORDAR DOS FATOS
, EM RAZÃO DO SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 2.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
.

PARCIAL ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

PARA A
PENA DE DETENÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
NA PENA DE RECLUSÃO,

A REINCIDÊNCIA
DO APELANTE E SEUS M
AUS
ANTECEDENTES
JUSTIFICA
M
A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
,
MESMO
COM PENA
INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em
aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código
Penal
,
quando
o

apelante
fez uso do direito ao silêncio na fase investigativa
;
e, na fase judicial, alegou não se recordar dos fatos, em razão do seu estado de embriaguez, pois ausente admissão de culpa, ainda que na forma qualificada.

2. Na pena de reclusão, é
válida a imposição do regime inicial fechado ao
apelante
por
conta
da

sua reincidência e maus antecedentes
, mesmo
que tenha sido
condenado
à
pena inferior a 4
(quatro)
anos.
Por outro lado,
em relação à
pena de
detenção, mesmo
ele
sendo
reincid
ente
e
ostentar

maus antecedentes
, deve o regime inicial ser o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanderlei
d
e Oliveira
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT
, nos autos da Aç
ão
Penal n.
1000237-03.2024.8.11.0096
, condenando-o pela
prática do
s
crime
s
de
porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido (
art. 14 da Lei 10.826/2003
)
;
ameaça (art. 147 do Código Penal)
;
e
resistência (art. 329 do Código Penal),
à
s
pena
s
de

2
(
dois
)
anos
, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de
reclusão
e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
,
ambas
em regime
inicial fechado
, e
3
0 (
trinta
) dias-multa,
no valor unitário de
1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
211463955
, postula:
(i) a aplicação da atenuante
genérica da
sua
confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal;
(
ii
)
a aplicação do regime aberto ou semiaberto, a

depender da pena aplicada
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
211463958
, requer o desprovimento do presente recurso.
N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
constante
no ID
217197681
, adota a mesma linha intelectiva
das contrarrazões.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria do
s
crime
s

narrados
na denúncia
estão c
omprovada
s
e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante se limit
a
a atacar a pena
aplicada
.

Conforme relatado, o apelante requer o
reconhecimento da atenuante da
sua
confissão espontânea, ao argumento que o
sentenciante
a reconheceu, porém deixou de aplicá-la ao dosar a pena.

No entanto,
o único delito cuja prática foi confessada pelo apelante foi o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja atenuante foi reconhecida e, em razão da existência da agravante da reincidência, o magistrado, acertadamente, as compensou.

Por outro lado,
não procede o pleito
do apelante
objetivando o

reconhecimento
da
atenuante

em relação aos delitos
de ameaça e resistência
,
pois
ele

não os confessou.

De fato
,
ao ser interrogado
pela
autoridade policial,
Vanderlei
exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.
E
, na fase judicial,
ele

sustent
ou
que
,
em decorrência do seu estado de embriaguez, não se recordava dos fatos, afirmando, todavia, que realmente portava a arma de fogo,
que
não
era
de sua propriedade.

Logo, observ
a-se
que em relação a atenuante
em questão
o magistrado agiu acertadamente ao
reconhecê-la
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e compensá-la com a agravante da reincidência
;

bem como
não

a

reconhec
endo
em relação aos delitos de ameaça e resistência.

O
apelante
requer
, também,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto ou
semiaberto,
aventando
a existência de violação à
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça e à
Súmula
n.
719do
Supremo Tribunal Federal
, em razão da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado.

A pretensão
, igualmente,
merece parcial acolhimento.

É sabido que os
requisitos para a imposição do regime semiaberto constam no art. 33,§ 2o,
b
, e § 3o, doCódigo Penal,
consistentes em:
ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos
,
e
i
nexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A sentença
condenatória
fundamentou a aplicação do regime fechado para o início do cumprimento das penas (reclusão e detenção) nos termos do art. 33, §
§
2o
e 3o,
do
Código Penal
, considerando a reincidência e existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
(
maus
antecedentes)
.

Em relação ao
tema,
art.
33do
Código Penal
disciplina
que
:

Art.33A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime
semi
-
aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Pelo que se infere da literalidade do supracitado
dispositivo legal
, na condenaç
ão
a pena de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto e não o fechado como fixado na sentença
condenatória
. A ressalva se faz
necessária
em casos de necessidade de transferência para o regime fechado, em hipóteses que ocorrem, eventualmente, na fase de execução da
pena.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
“
[
n
]
as condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal.”

(STJ - HC 588011 SE 2020/0137799-5, Relator
a:
Ministra
Laurita Vaz
, Data de Julgamento: 04
.
08
.
2020,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
28
.
08
.
2020)

Portanto, em relação
à
pena
detenção, mesmo diante da reincidência e da existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
ao condenado
, deve o regime inicial ser o semiaberto, consoante dispõe o art.33, caput, doCódigo Penal
, acima reproduzido.

Em
relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fundamentou-se na existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
na reincidência do apelante
e seus maus
antecedentes
, portanto, inexiste irregularidade no regime prisional fixado.

A respeito da matéria
,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo quando condenado a pena inferior a 4 anos.
Súmula n. 269 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 475938 DF 2018/0282932-0, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Data de Julgamento: 04
.
12
.
2018, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17
.
12
.
2018)

Destacamos

Sendo assim,
demonstra-se correta a sentença
condenatória
que impôs o regime fechado ao crime apenado com reclusão, não havendo
que se falar em
transgressão
à Súmula n.
269 do Superior Tribunal de Justiça
e à
Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Posto isso, em
parcial
consonância com parecer ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso interposto por
Vanderlei de Oliveira dos Santos
,
para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao apelante, mantendo

os demais termos
da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024